Tribunal: STF
Processo: RE 115363
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
Recurso extraordinário.  Matéria  trabalhista.  Execução  de
sentença.  Alegação  de  ofensa  ao  art.  117,  par-1.,  da   Emenda
Constitucional n. 1/1969. Determinação de conversão do  valor  devido
em  ORTNs.  e  pagamento  atualizado,  na  data  de  sua   efetivação
Precatorio judiciario. Orientação do STF na Representação n. 1.238  e
no RE 103.684-SP. Embora seja cabivel a atualização do valor,  não  e
de determinar, entretanto, que o precatorio se expeca, com  ordem  de
pagamento  atualizado  do  valor  das  ORTNs,  em  que  convertido  o
montante, na data da  respectiva  efetivação.  Ofensa  ao  art.  117,
par-1.,  da  Emenda   Constitucional   n.   1,   de   1969.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.